Tribunal: CARF
Processo: 10166.907326/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907326/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BRASAL REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DCTF
RETIFICADORA
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
É possível a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório,
desde que acompanhada de elementos de prova que justifiquem a apuração
incorreta do tributo.
CONTRATO
DE
CÂMBIO.
NATUREZA
DA
OPERAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO.
Não incide IRRF sobre a operação de importação de equipamento,
comprovado recolhimento indevido ou a maior. Direito creditório reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.145, de 17 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10166.907330/2011-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907326/2011-91
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907326/2011-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
BRASAL REFRIGERANTES SA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ que denegou a solicitação à Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se, em parte, o relatório da decisão recorrida:
Trata, o processo de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório.
DESPACHO DECISÓRIO
Devido à inexistência do crédito, o despacho decisório deixou de homologar a
compensação declarada na declaração de compensação.
A pretensão da interessada não foi acolhida pois, conforme a DCTF original
apresentada pela empresa, havia correspondência entre o recolhimento e o valor do
débito declarado. Por esse viés, inexistiu recolhimento indevido ou a maior.
O crédito declarado corresponde ao pagamento de imposto de renda retido na fonte
efetuado por meio do Documento de Arrecadação (DARF):
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alega que pagou o DARF acima identificado
indevidamente, e que também é indevido o débito declarado na DCTF.
Afirma que a transação que originou o crédito tributário decorreu de Contrato de
Câmbio de Venda e, diante de sua natureza, não há obrigatoriedade de recolhimento do
IRRF quando do pagamento das parcelas do contrato, como fora feito pelo contribuinte.
Informa que retificou a DCTF após a ciência do despacho decisório, excluindo o débito
declarado indevidamente na DCTF original, relativo ao IRRF sobre a parcela do
contrato celebrado.
Pede que seja homologada a compensação.
Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente o pleito por entender, em suma,
que:
(i) apesar da retificação da DCTF e da argumentação do contribuinte de que as
propostas de venda, notas fiscais de importação e os contratos de câmbio que colaciona aos autos
demonstrariam o pagamento indevido de IRRF, tendo em vista não incidir o referido imposto na
operação (aquisição de equipamentos); quando da análise da natureza dos contratos de câmbio de
venda tipo 04 (transferências financeiras para o exterior e importação com prazo superior a 360
dias da data do embarque) (e-fls. 85 e ss), constatou-se que a natureza da operação é identificada
como sendo serviços de direitos autorais sobre programa de computador, operação que incide
IRRF, tendo em vista ser classificada como royalties pelo artigo 22, d, da Lei 4.506/64;
(ii) inobstante a importação de equipamentos restar demonstrada, segundo a
decisão recorrida, não é possível vincular essa operação aos contratos de câmbio apresentados,
considerando que eles se referem a serviços de direitos autorais sobre programa de
computador;
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907326/2011-91

(iii) no caso de erro na descrição da natureza do contrato de câmbio, haveria que
se comprovar que essa operação não ocorreu, o que poderia ter sido feito por meio de
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que as respaldam, notadamente o
contrato firmado com o fornecedor estrangeiro.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos já apresentados, em especial que:
(i) a natureza dos contratos de câmbio estaria perfeitamente indicada em hipótese
que não há obrigatoriedade de retenção de IRRF, tendo em vista que as operações foram
descritas como pagamento de importações de programa de computador – software, ou seja, seria
a importação de produto e não a exploração de direitos autorais;
(ii) do confronto das notas fiscais juntadas aos autos com o balanço patrimonial
juntado em sede recursal, seria possível verificar que o equipamento descrito como “Osmose
Reserva Modelo UTK-842/Sistema UV Aquafine Optima HX06CDL-U” está perfeitamente
contabilizado nos sistemas internos de controle da empresa. O que confirmaria a importação de
equipamentos;
(iii) deve ser aplicado o Princípio da Primazia da Essência sobre a Forma;
(iv) seu entendimento estaria acobertado pela Solução de Divergência COSIT no
27/2008, na qual o recorrente entende mencionar que a aquisição de softwares não estaria sujeita
a retenção de IRRF;
(v) equívocos na escrituração, por si só, não lhe retirariam o direito ao crédito,
devendo prevalecer a verdade material sobre a forma.
Por fim, requer o julgamento procedente do recurso para que seja considerada a
consonância dos contratos de câmbio com as operações realizadas, bem como a existência do
crédito passível de ser compensado.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A controvérsia resta delimitada em relação à existência de certeza e liquidez do crédito
pleiteado de origem de pagamento indevido de IRRF proveniente de contratos de
câmbios firmado pelo recorrente com o intuito, segundo ele, de importar equipamentos.
Em que pese a retificação da DCTF, que foi reconhecida pela decisão recorrida, a
DRJ/CGE entendeu que não haveria nos autos elementos capazes para confirmar a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado. Tal entendimento, entretanto, não deve
prosperar.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907326/2011-91

Aponta o recorrente que sobre a importação de equipamentos não incide o IRRF que
recolheu de forma indevida, asseverando que nos contratos de câmbio houve mero erro
de preenchimento quanto a natureza da operação ao descrever como serv. div – dir
autorais sobre prog de computador.
De fato, da análise dos únicos 2 (de 6) contratos completos – tendo em vista que os
demais não possuem a primeira página – se identifica às e-fls 99: como natureza da
operação:
Da mesma forma no contrato acostado às e-fls. 104:
Note que em que pesem pequenas divergências na abreviação no campo descrição, o
número da operação é idêntico nos dois contratos.
Como forma de justificar o equivoco do preenchimento da natureza dos contratos de
câmbio, apresenta o recorrente a coincidência de datas e valores relacionado com o
contrato de câmbio e a aquisição do equipamento Osmose Reserva Modelo UTK – 842 /
Sistema UV Aquafine Optima HX06CDL-U, operação isenta de IRRF.
Às e-fls. 168/169 estão localizadas a proposta de venda do equipamento e as condições
de pagamento em 6 parcelas de US$ 28.333,33, que resulta no preço total de
US$ 170.000,00.
Os contratos de câmbio acostados às e-fls. 101/194 atestam os valores condizentes com
àqueles previstos na proposta, confirmando que os referidos contratos foram lavrados
para a aquisição do maquinário e, não, como estipulado na sua natureza, para aquisição
de software.
À título de esclarecimento, vale replicar as tabelas apresentadas em sede de Memoriais
pela recorrente:

O saldo resultante das remessas após a retenção do IRRF corresponde exatamente às
parcelas mensais pagas pela recorrente com a empresa Unitek SA, no importe de
US$ 28.333,33, da forma da tabela a seguir:

Em conclusão, o saldo de IRRF corresponde exatamente com o saldo de crédito
utilizado pelo recorrente nas DCOMPs em análise:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.146 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907326/2011-91

Nesse contexto, restando comprovado que se tratou de mero equívoco quando da
formalização do contrato de câmbio a informação que levaria a crer tratar-se de
aquisição de software, tendo em vista a correlação direta de datas e valores relativo a
aquisição do equipamento (sem incidência de IRRF), deve ser reconhecido o direito
creditório pleiteado.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, dar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital